Tribunal: TJMT
Processo: 1017617-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017617-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES NETO DA SILVA - CPF: 432.865.421-72 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTRAÇÃO DE NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MELHORIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, não se extingue a pensão por morte, em decorrência de novo casamento, se não comprovada a melhoria da condição financeira do viúvo(a).

2.
Na hipótese, a decisão administrativa baseou-se exclusivamente na convolação de novas núpcias, sem demonstrar que houve alteração na condição econômico-financeira da beneficiária
.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1017617-95.2022.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 177287956):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário - pensão por morte c/c pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela proposta por
Maria das Dores Neto da Silva
em desfavor do
Mato Grosso Previdência - MTPREV
.

Assevera em sua peça inicial que a autora percebia o benefício de Pensão por Morte, devido ao falecimento de seu ex-cônjuge, Wilson Ribeiro Aguiar, o qual, quando em vida, era servidor público estadual.

Afirma que seu cônjuge faleceu no dia 30/03/2009, época em que ocupava o cargo de Investigador de Polícia.

Pontua a autora que em 15/07/2019, contraiu novo matrimônio com o Sr. José Adão de Araújo, devido a este fato, cessaram o benefício por ela percebido, com fundamento no art. 250 da LC 04/90 alterada pela LC 197/04, sendo que o benefício lhe seria devido de forma vitalícia e agora esbarra na inconstitucionalidade, já reconhecida pelo STF, prevista nessa Lei Estadual.

A autora relata que o fato de contrair novo matrimônio não implica na mudança da condição sócio econômica, que tinha como única renda o valor que percebia da pensão por morte, ou seja, o benefício só poderia ser cancelado se o novo matrimônio trouxesse melhoria na situação econômica da beneficiária, o que não ocorreu.

Em sede de tutela provisória de urgência a autora pugnou pelo restabelecimento da pensão por morte em seu favor, no mérito pugnou pela ratificação da tutela e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas, desde os respectivos vencimentos, com os devidos acréscimos legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Este juízo determinou de ofício a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, porquanto o ente legitimado seria a autarquia
Mato Grosso Previdência - MTPREV
(ID 91595621).

A tutela provisória de urgência foi deferida, determinando o restabelecimento do benefício pensão por morte percebida pela parte autora.

Regularmente citado a autarquia previdenciária apresentou contestação, consoante se observa do certificado no ID 95760320.

A parte autora informou o cumprimento da tutela provisória de urgência e pugnou pelo julgamento antecipado do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Decido.

Do julgamento antecipado da lide

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas; elos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.”

Diante disso, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Do mérito

Após detida análise aos autos, verifica-se que a procedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

Para resolução da
lide
, se põe como imprescindível delimitar em que cinge a controvérsia e, neste ponto, observe-se que a única controvérsia é acerca da possibilidade do restabelecimento da pensão por morte, bem como declarar o marco inicial do restabelecimento do direito do referido benefício.

Pois bem.

Consoante anteriormente já assentado na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, a autora é pensionista de seu ex-cônjuge falecido, Wilson Ribeiro Aguiar, o qual, quando em vida, era servidor público estadual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pensão por morte não cessa em caso de novo casamento, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 5. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012)

Lado outro, o só fato da realização do novo casamento, não é motivo suficiente para a cessação do benefício previdenciário, mormente quando a parte reclamante conseguiu demonstrar que não houve alteração em sua situação econômico-financeira, hipótese verificada nos autos.

Outrossim, sobre o cancelamento das pensões com fundamento na constituição de novo vínculo familiar, tem se entendido ser necessário comprovar que o novo vínculo familiar resultou em melhoria da condição financeira do beneficiário da pensão. Às vezes, a constituição de novo vínculo familiar pode resultar inclusive em aumento nas despesas mensais do beneficiário da pensão.

Nesse sentido, a Súmula 170 do TRF assim dispõe: "
Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício
”.

Ademais, em detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora percebeu a pensão por morte, decorrente do falecimento de seu ex-cônjuge, por mais de uma década, bem como hoje se encontra com mais de 60 (sessenta) anos de idade, de modo que demonstrada a inexistência de melhoria na situação econômico-financeira em decorrência do novo matrimônio, se mostra ilegítima a cessação do benefício.

Portanto, a partir dos elementos informativos dos autos, constata-se que a parte autora preencheu os requisitos para o reestabelecimento da pensão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – NOVO MATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DA AUTORA – SÚMULA 170 DO TRF1 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 170 do TRF1, “Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício”. 2. In casu, não restou comprovado que houve alteração na condição econômico-financeira da reclamante, em decorrência da celebração de novo matrimônio, portanto, impõem-se o restabelecimento do referido benefício. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT – N.U 1001590-50.2021.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO QUE ERA SERVIDOR ESTADUAL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A CÔNJUGE SUPÉRSTITE EM RAZÃO DE NOVO MATRIMÔNIO CONTRAÍDO APÓS O ÓBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. 1- A legislação vigente à época do óbito do instituidor da pensão já previa hipóteses de perda da qualidade beneficiário por conta da celebração de novo casamento, as quais foram essencialmente mantidas no texto da Lei Estadual 285/79 atualmente em vigor. 2- A jurisprudência do Superior firmou-se, contudo, no sentido de que “A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida” (AgRg no Ag 1425313/PI, julgado em 17/04/2012). 3- Réu que sequer alegou a melhoria da condição financeira da autora, fincando-se tão somente no fato do novo casamento, o que, por si só, não dá azo ao cancelamento do benefício até então percebido. 4- Modulação de efeitos do julgamento da ADI 4357/DF. Eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade. ARE 1338082 Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 10/09/2021 Publicação: 16/09/2021

Assim, diante a comprovação dos requisitos para o restabelecimento da pensão por morte, mesmo após a ocorrência de novo casamento, a procedência do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, por tudo que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais,
EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, para condenar a autarquia MTPREV pelo restabelecimento da pensão por morte em seu favor, a partir da cessação do benefício da pensão por morte, ou seja, a partir de 14/06/2022 (ID. 95760324 pág. 64 e 65), em decorrência do falecimento de seu ex-cônjuge, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas, desde os respectivos vencimentos, com os devidos acréscimos legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Dos valores declarados como devidos, deverá ser deduzido todas as parcelas que por ventura já tenham sido pagas pelo requerido.

Os valores, a serem apurados por cálculo aritmético, devem ser corrigidos desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Já os juros moratórios serão os da caderneta de poupança e devidos a partir da citação válida, nos termos decididos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG.

Ratifico a tutela provisória de urgência outrora concedida.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento, mas CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor atualizado da condenação, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

A sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, em nada sendo requerido e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquele vigente na data do óbito do segurado e, no caso em questão, o artigo 250, da Lei Complementar n.° 04/90, a constituição de nova união estável ou novo casamento acarreta a perda da qualidade de beneficiário.

Aduz que a parte apelada contraiu novas núpcias na data de 15.07.2019,
motivo pelo qual
“
não há outra conduta a ser adotada pelo MT PREV a não ser a cessação do pagamento da pensão à apelada, exatamente em obediência ao princípio da legalidade, agindo em consonância com o ordenamento jurídico em vigor
”.

Pontua que, “
considerando a normatização em comento, também não há que se aferir se houve ou não melhora na situação econômica da autora após ter contraído novo casamento, sendo tal ponto irrelevante para cessação do benefício, uma vez que a legislação estadual não prevê em tal sentido
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 177287958).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 177287963).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 180982199).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1017617-95.2022.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado
que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA
”
em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, requerendo o restabelecimento da pensão por morte (ID. 177287932)
.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, “
para condenar a autarquia MTPREV pelo restabelecimento da pensão por morte em seu favor, a partir da cessação do benefício da pensão por morte, ou seja, a partir de 14/06/2022 (ID. 95760324 pág. 64 e 65), em decorrência do falecimento de seu ex-cônjuge, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas, desde os respectivos vencimentos, com os devidos acréscimos legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
” (ID. 177287956).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, quanto à previsão legal de perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte pela contração de casamento ou união estável, mister salientar que é pacifico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o novo matrimônio, sem a comprovação de melhoria da condição econômico-financeira da parte, não constitui causa extintiva ao direito do benefício. Veja-se:

“[...]4. É firme a orientação desta Corte que o novo matrimônio não constitui, por si só, causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista.

5. Isto porque o art. 125, § 1º expressamente prevê a manutenção do pagamento da pensão, quando comprovada a continuidade da condição de dependência.

6. Analisando o feito, o Juízo de origem acolheu a pretensão ao fundamento de que não há nos autos qualquer prova que ateste a melhora econômico-financeira da autora.

7. Por sua vez, o Tribunal reformou a sentença, ao fundamento de que o ônus probatório incumbiriu à parte, que deveria demonstrar que não houve melhora de sua condição e que ainda necessita do recebimento da pensão, a despeito do novo matrimônio, quedando-se a parte inerte quanto ao ponto.

8. Nesse contexto, diante a ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, de modo a tornar dispensável o benefício, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida, nos termos da Súmula 170/TFR [...]”.

(STJ - REsp: 1720457 MG 2018/0017480-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/06/2020).

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO.CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃODEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1425313 PI 2011/0166904-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2012).

“REVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

3. Recurso especial improvido”.

(REsp 1108623/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 03/08/2009).

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o parecer n./ 2312/GA/CCB/DIPREV/2022, referente ao Processo Administrativo n.° 2021.53.00822 – 190936/2021 (ID. 177287944), verifica-se que a autarquia previdenciária considerou única e exclusivamente a contração de novo matrimônio pela beneficiária, sem qualquer referência ou análise quanto à mudança na condição econômica.

Além disso, registra-se que a
própria lógica previdenciária da pensão por morte tem como fundamento a ideia de que o beneficiário faz jus ao pensionamento em razão de sua dependência econômica do cônjuge falecido, que não desaparece necessariamente em virtude da união estável.

Outrossim, os extratos de declaração de imposto de renda colacionados ao processado demonstram que o benefício que a parte apelante percebia até a sua abrupta supressão era o seu único meio de subsistência (ID. 177287947/177287952).

Dessa maneira, com base nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incabível o cancelamento da pensão por morte quando ausente a ausência de comprovação da melhoria financeira da beneficiária após constituição de novo casamento.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –NECESSIDADE - NOVO CASAMENTO – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PENSIONISTA – NÃO DEMONSTRADA – AFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA SÚMULA DE N.º 170 DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (TFR) – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o novo matrimônio, sem que importe comprovada melhoria na condição econômico-financeira da beneficiada, não constitui causa extintiva do direito à pensão previdenciária”.

(N.U 1011768-54.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PENSÃO POR MORTE - EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - MELHORA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA SEGURADA - NÃO COMPROVAÇÃO
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA - RECURSO PROVIDO”.

(TJ-MG - AI: 10000190793067001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 17/04/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO QUE PASSOU A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL E SOFREU O CANCELAMENTO DO SEU BENEFÍCIO. RIOPREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DO RÉU.

1. Possibilidade de perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte. União estável equiparada ao casamento. Inteligência do artigo 31, IV, ¿a¿, da Lei Estadual nº 285/79, do artigo 1723, do CC e do artigo 226, § 3º, da CRFB/88.

2. Autora que declarou ter vivido em união estável com seu companheiro, também falecido.

3. Entretanto,
a ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de exsegurado, com o novo casamento ou a união estável, impede o cancelamento da pensão por morte.
Precedentes do STJ e do TJRJ.

4. No caso concreto, as declarações de imposto de renda da parte autora demonstram que não houve alteração em sua situação econômica.

5. Documentos nos autos que sinalizam para a ausência de recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS pela parte autora decorrente da morte de seu companheiro.

6.
Pensão por morte recebida pela autora há mais de 20 anos. Caráter alimentar do benefício. Princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
.

7. Inocorrência de dano moral. Atuação administrativa que se deu em virtude da aplicação da lei estadual vigente sobre o tema, com base em declaração firmada pela própria autora de que havia vivido em união estável.

8. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-RJ - 175561- 06.2018.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - 1ª Ementa - Des (a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 24/09/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA VIÚVA COMPROVADA. SÚMULA 170 DO TFR.

1. (...).

3.
Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício (Súmula 170 do extinto TFR)
.

4.
Comprovado nos autos que não houve melhoria da situação econômico-financeira da suplicante com a celebração de novo casamento, merece reforma a r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte
.

5. O restabelecimento do benefício indevidamente suspenso ou cancelado deve ter como termo inicial a data do ato de suspensão ou cancelamento.

6. Apelação do INSS não provida”.

(AC 1001628-73.2019.4.01.3816, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023